Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO. ALUGUEIS. IMÓVEL. INDEFERIMENTO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO. CONDICIONANTE. PAGAMENTO. VALORES.
1. O interesse processual está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter.
2. A coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo de sentença, nos moldes do artigo 502 do Código de Processo Civil.
3. O indeferimento da inicial com a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos casos em que a pretensão reside em discussão de matéria já alcançada pela coisa julgada e não restando demonstrado efetivo interesse de agir em propor nova demanda.
4. Negou-se provimento à apelação.